Tribunal: TJBA
Processo: 8174589-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174589-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILTON CESAR TOSTA PINTO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO, BENITO CID CONDE NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. INÉRCIA DO AUTOR EM CUSTEAR PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos à Ação Monitória ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., reconhecendo a inexigibilidade parcial da dívida por ausência de prova documental suficiente e fixando valor remanescente de R$ 103.677,67. O apelante pleiteia a extinção do processo sem resolução do mérito, alegando ausência de título executivo idôneo, falha probatória, inércia do banco quanto à produção de prova pericial e ausência de documentação referente aos contratos bancários anteriores que originaram a renegociação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação dos contratos anteriores à renegociação inviabiliza a constituição válida do crédito em sede monitória; (ii) estabelecer se a inércia do autor quanto ao custeio da prova pericial compromete o desenvolvimento válido do processo; (iii) determinar se o valor estimado pelo réu/apelante pode ser utilizado como base para o título executivo em substituição à prova documental ausente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação Monitória exige prova escrita idônea da obrigação, ainda que sem eficácia executiva (CPC, art. 700). Em casos de renegociação sucessiva de dívidas bancárias, a validade da cobrança depende da comprovação da origem do débito, conforme entendimento consolidado na Súmula 286 do STJ.

4. O banco autor não apresentou os contratos anteriores (de 2018 e 2020), embora tenha sido intimado em diversas oportunidades, limitando-se a reapresentar o último contrato e extrato parcial, o que revela descumprimento do dever de colaboração processual.

5. A ausência de custeio da perícia contábil, determinada pelo juízo a quo para suprir a falha probatória, comprometeu a instrução do feito, impedindo o exercício pleno da ampla defesa.

6. O valor indicado pelo réu em caráter subsidiário não pode suprir a omissão do autor quanto ao seu ônus probatório, nem ser tomado como base para constituição do título executivo, sobretudo quando o pedido principal da defesa era a extinção do processo por insuficiência probatória.

7. Verificada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impõe-se a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8174589-45.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante NILTON CESAR TOSTA PINTO e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)